Tribunal: STF
Processo: STP 183
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Paraty contra decisão que, no Agravo de Instrumento nº 0023788-43.2020.8.19.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça fluminense, deferiu o efeito suspensivo, para sustar a eficácia de liminar deferida na origem, que, nos autos da ação civil pública nº 0077491-80.2020.8.19.0001, determinou que as plataformas digitais Booking e Airbnb bloqueassem, em até 24 horas, a possibilidade de reserva durante o período abarcado pelos Decretos Municipais nºs 33/2020 e 36/2020, nos termos do art. 8º do primeiro, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00.
    Aduziu que a discussão travada nos autos é de índole constitucional, conforme reconhecido até mesmo pelo Presidente do STJ, ao não conhecer de pedido idêntico, aforado perante aquela Corte Superior, a justificar, destarte, sua apreciação pela Presidência do STF.
    Acrescentou que referida ação civil pública tinha por objetivo a defesa do direito difuso à saúde pública, no âmbito de seu território, devido à disseminação do novo coronavírus, implementada através da vedação imposta às referidas plataformas digitais, da possibilidade de oferta de reservas, no aludido período.
    Insurgiu-se contra a decisão pela qual cassada a cautelar deferida na origem, aduzindo que sua prolatora conferiu interpretação diversa à literalidade do texto e à manifesta intenção normativa. Reiterou que o comando da norma deve atingir também quem se dedica a intermediar hospedagens, defendendo seu direito em assim proceder, notadamente por se tratar de cidade de inequívoca vocação turística e porque a aludida pandemia ainda não atingiu seu pico.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional, para que volte a ter plena eficácia, a medida a cautelar deferida no Juízo de origem.
    É o relatório.
    Decido:
    As medidas de contracautela são excepcionais e destinam-se a resguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, não se prestando a analisar o mérito da ação na qual proferida a decisão impugnada, restringindo-se à verificação da presença dos aspectos referentes à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos referidos interesses públicos relevantes assegurados.
    Não é demais rememorar que a admissibilidade de uma contracautela, como a presente, pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que a execução do ato questionado tem o potencial de provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (Lei nº 8.437/91, art. 4º, caput).
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “[ ] A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [ ] (SS nº 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/96).
    Conforme decidido, ainda, por este STF, o risco hipotético ou potencial de grave lesão aos interesses públicos não é suficiente para deferimento do pedido de suspensão (SS 4.242-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 02/6/11).
    Assim, entende o requerente que a ordem liminar deferida pela Corte regional poderia causar grave lesão à saúde pública, por incrementar o turismo naquela localidade, em tempos de pandemia.
    Ora, não cuidou o requerente de apontar como isso viria a ocorrer, na medida em que, em razão de decreto que editou, para dispor sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, os serviços de hospedagem, bem como das atividades de hotéis, pousadas, campings, hostels, e qualquer outra modalidade de hospedagem remunerada, encontram-se suspensos (art. 8º, inc. XX).
    Assim, basta uma efetiva fiscalização quanto ao estrito cumprimento das regras dessa legislação, para que as atividades a que se destinam os réus da aludida civil pública restem esvaziadas.
    Como se não bastasse, certamente não são essas as únicas empresas que realizam esse tipo de serviço e que tem atuação na área do território de Paraty.
    Ademais, como se observa, a concessão de tutela antecipada recursal, ora combatida, deu-se com base em considerações acerca da análise do quadro fático subjacente, matéria que não encontra, prima facie, seu desate em âmbito constitucional, a afastar novamente a competência desta Corte para o exame do tema.
    A jurisprudência da Corte é no sentido da impossibilidade de concessão da medida de suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, citando-se, para exemplificar, as seguintes decisões: SS nº 5185/MS-MC, Relª Minª Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17) e SS nº 4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15).
    Não há, desse modo, repito, como se cogitar de suposta grave lesão à ordem pública a justificar, por falta de requisito essencial, a admissibilidade da presente medida excepcional de contracautela. Nesse sentido:
    (...) Rejeita-se pedido de suspensão quando não demonstrada lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela (STA nº 549-AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 8/11/11);
    Não vinga pedido de suspensão que não demonstra lesão aos interesses públicos tutelados e guarda nítido cunho de recurso (SL nº 426-AgR/PR, Tribunal Pleno, Rel. o Min. Cezar Peluso, DJe de 3/6/11).
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição desta contracautela.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do RIST), prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente